Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014350-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CLAUDIO LUIZ TAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 535.690.911-04 (AGRAVADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1014350-61.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
Claudio Luiz Taques de Oliveira

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AUTOR E RÉ – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”

In casu, a perícia foi requerida por ambas as partes, sendo devido o rateio da remuneração do perito.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1014350-61.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
Claudio Luiz Taques de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face da r. decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Cláudio Luiz Taques de Oliveira, determinou a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$1.100,00 (mil e cem reais), sendo 50% a cargo da requerida a serem pagos imediatamente, devendo ainda a mesma arcar com os restantes de 50 % caso seja

vencida na demanda.

Aduz a agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, no caso específico dos autos cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Segue sustentando que a agravado é beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida. Alega que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada. Defende a presença da probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano e a irreversibilidade da medida. Pugna pela antecipação da tutela recursal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 98219987).

As informações foram prestadas (id. 98527453).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1014350-61.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
Claudio Luiz Taques de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Claudio Luiz Taques de Oliveira
ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório
- DPVAT
contra a
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.
, em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 02 de outubro de 2019.

O douto magistrado
a quo
determinou a realização da prova pericial, fixando os honorários periciais em R$1.100,00 (mil e cem reais), a ser pagos por ambas as partes,
na proporção de 50% do valor arbitrado, devendo a mesma arcar com o restante dos 50 %, caso seja vencida na demanda.

Contra essa decisão insurge a agravante, aduzindo que nos termos do art. 373, I, do CPC, cumpre ao autor a comprovação da invalidez permanente alegada, bem como o pagamento das despesas inerentes ao ato. Assevera que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, tendo em vista que o agravado é beneficiário da justiça gratuita.

Segue sustentando que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo baixo grau de complexidade da perícia que será realizada. Pugna pela reforma da decisão, para que o ônus seja suportado integralmente pela parte autora. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que apesar de competir ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, verifico que a realização da prova pericial foi pleiteada por ambas as partes, constando a perícia médica de forma expressa na contestação apresentada pela ré/agravante (id. 39258145 – autos de origem).

Desse modo, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Ora, no caso vertente, repiso, a perícia foi requerida por ambas as partes, sendo devido o rateio da remuneração do perito.

Em situações análogas já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS –

ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(RAI n. 1024399-98.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -

HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DEVIDO - ART. 95 DO CPC – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3o, DO CPC, E À RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, os respectivos honorários devem ser rateados entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

Conforme §3o desse mesmo dispositivo, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Não comporta minoração a quantia arbitrada para a remuneração do perito se é razoável, adequada e condizente com a aplicada pelos Tribunais em situações análogas.”
(RAI n. 1001008-80.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.03.2021 - negritei)

Visto isso, no que se refere ao pedido de minoração dos honorários periciais, entendo que o
quantum
arbitrado deve ser mantido.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.
3.
Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”

(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 - negritei)

“SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.”
(TJSP, RAI n. 2030027-97.2021.8.26.0000, 31a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 10.03.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021